Tribunal: TJDFT
Processo: 0731252-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731252-37.2025.8.07.0000 DESPACHO O agravado foi citado (id. 108391625 – Proc. 0755186-15.2021.8.07.0016), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator